Tribunal: TJPA
Processo: 0005542-53.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005542-53.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, ESPÓLIO DE LEONILDO BORGES ROCHA, LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, MAXXIN NORTE LTDA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REVOGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO SINTEGRA. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CDA INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) fundada em multa por não entrega da declaração SINTEGRA, e extinguir a execução fiscal sem resolução de mérito. O agravante sustenta a subsistência da penalidade prevista no art. 78, VIII, “a”, da Lei Estadual nº 5.530/1989, e defende que a Instrução Normativa nº 08/2011 apenas teria alterado a forma de cumprimento da obrigação acessória, sem revogá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pela não entrega da declaração SINTEGRA pode subsistir após a revogação da obrigação acessória correspondente; (
ii
) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa lastreada em obrigação extinta pode ser considerada título executivo válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Instrução Normativa nº 08/2011 da SEFA/PA revoga
tacitamente
a exigência da entrega da declaração SINTEGRA, substituindo-a pela Escrituração Fiscal Digital (EFD), o que extingue a obrigação acessória anterior.

A revogação da obrigação acessória torna atípica a conduta de sua não observância, inviabilizando a subsistência da multa, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN, que consagra o princípio da retroatividade benigna em matéria sancionatória tributária.

A multa imposta por fato que deixou de ser infração não encontra respaldo legal no momento da autuação, o que compromete a validade da CDA, tornando inexigível o crédito tributário nela representado.

A exceção de
pré
-executividade é meio processual idôneo para o reconhecimento da nulidade da CDA, por se tratar de matéria de ordem pública demonstrada por prova pré-constituída, independentemente de garantia do juízo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção da obrigação acessória implica o afastamento da penalidade e a nulidade da CDA (REsp nº 1.349.667/DF;
AgInt
no
AREsp
nº 1.415.195/GO).

A reiteração de tese já pacificada pela Corte justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, impondo ao agravante a penalidade de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação da obrigação acessória de entrega da declaração SINTEGRA, por meio da Instrução Normativa nº 08/2011, afasta a incidência de penalidade por seu descumprimento, aplicando-se o art. 106, II, “a”, do CTN.

A Certidão de Dívida Ativa fundada em infração inexistente à época da autuação carece de validade jurídica, sendo nula e inexigível.

É cabível a exceção de
pré
-executividade para o reconhecimento da nulidade da CDA fundada em obrigação acessória extinta, ainda que ausente garantia do juízo.

A reiteração de recurso contra matéria pacificada enseja aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CTN,
arts
. 97, 106, II, “a”, 112 e 113, § 2º; CPC,
arts
. 485, VI, e 1.021, § 4º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 78, VIII, “a”; RICMS/PA,
arts
. 389-A e 389-C; Instrução Normativa SEFA/PA nº 08/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.667/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.03.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.415.195/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.05.2019; TJPA,
AgInt
no AI nº 0811274-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.12.2024; TJPA,
AgInt
no AI nº 0808147-49.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 15.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0005542-53.2016.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
OS
:

LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
e outros

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

(ID
27893145
) contra decisão monocrática (ID
27735365
)

que

negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
que
acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade das CDA objeto da execução
fiscal, extinguindo
o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais,

o agravante sustenta, em síntese:

(i) a decisão atacada incorreu em
error
in
judicando
, ao aplicar indevidamente o art. 106 do CTN para afastar a validade da CDA;

(
ii
) a obrigação acessória referente à entrega da informação fiscal (anteriormente pelo SINTEGRA, atualmente pela EFD) permanece vigente, não havendo que se falar em retroatividade de norma infralegal para afastar a penalidade prevista no art. 78, VIII, “a”, da Lei Estadual nº 5.530/89;

(
i
ii
) a modificação promovida por instrução normativa apenas alterou a forma de cumprimento da obrigação
acessória, sem revogar a penalidade legalmente prevista;

(
i
v
) não subsiste a nulidade da CDA, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão recorrida e reconhecida a exigibilidade do crédito tributário.

Requer
o conhecimento e provimento do recurso para
que seja reformada a decisão monocrática, com a consequente validade da CDA e prosseguimento da execução fiscal.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
28276819
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se a verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa que fundamentou a execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, especificamente no que concerne à multa aplicada pela ausência de entrega da
Declaração SINTEGRA
.

O agravante sustenta que a penalidade permanece em vigor, pois fundada no art. 78, VIII, “a”, da
Lei Estadual nº 5.530/1989
, afirmando que a alteração normativa de 2011 teria apenas modificado a forma de cumprimento da obrigação acessória, substituindo o SINTEGRA pela Escrituração Fiscal Digital – EFD, de modo que seria inaplicável o art. 106 do Código Tributário Nacional.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante já delineado na sentença e na decisão monocrática ora agravada, a
Instrução Normativa nº 08/2011

da Secretaria de Estado da Fazenda expressamente

dispensou os contribuintes da entrega da Declaração SINTEGRA
, estabelecendo como meio obrigatório de cumprimento da obrigação acessória a

Escrituração Fiscal Digital (EFD)
.
Tal alteração normativa não implicou mera modificação formal, mas verdadeira
revogação da obrigação acessória anterior
, porquanto a norma infralegal retirou a exigência que fundamentava a autuação.

Assim, a penalidade aplicada à agravada refere-se a um fato (a não entrega da SINTEGRA) que já não era mais considerado infração no ordenamento jurídico à época da lavratura do auto de infração (14/12/2011), devendo ser reconhecida a
inexigibilidade da CDA desde a origem
.

O art. 106, II, do CTN dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito quando deixar de defini-lo como infração. Trata-se de manifestação do princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, que, no caso, incide de forma inequívoca, pois a suposta infração deixou de existir no mundo jurídico.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência d
esta Corte de Justiça
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA .
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO SINTEGRA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RETROATIVIDADE BENIGNA. RECURSO PROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Leorocha
Móveis e Eletrodomésticos Ltda. contra decisão da Vara Única de São Geraldo do Araguaia que rejeitou exceção de
p
ré
-executividade em Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança da CDA nº 2014570009018-0, lastreada em multa isolada decorrente da não entrega da Declaração SINTEGRA. A agravante sustenta que, desde fevereiro de 2011, deixou de estar obrigada a apresentar a referida declaração, em razão de alteração normativa superveniente, e pleiteia o reconhecimento da nulidade da CDA e a extinção da execução.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pela não entrega da Declaração SINTEGRA pode subsistir mesmo após a revogação da obrigação acessória correspondente; (
ii
) estabelecer se é cabível o acolhimento da exceção de
pré
-executividade com base em prova pré-constituída e em matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é admissível quando fundada em matéria de ordem pública e instruída com prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória.

A revogação normativa que extingue a obrigação acessória torna ilegítima a aplicação de penalidade por seu descumprimento, em conformidade com os princípios da legalidade e da segurança
jurídica .

A substituição da Declaração SINTEGRA pela Escrituração Fiscal Digital (EFD), nos termos do RICMS/PA, artigos 389-A e 389-C, tornou inexigível a obrigação anteriormente imposta.

O artigo 106, II, a, do CTN, consagra o princípio da retroatividade benigna no âmbito sancionador tributário, impondo o afastamento de penalidades baseadas em condutas que deixaram de configurar infração.

O STJ, no REsp nº 1.349 .667/DF e no
AgInt
no
AREsp
nº 1.415.195/GO, reconhece que a revogação de obrigação acessória afasta a possibilidade de aplicação de sanções por seu descumprimento.

A ausência de controvérsia fática e a existência de prova documental nos autos permitem a análise da exceção de
pré
-executividade, sem afronta ao devido processo
legal .

A manutenção da penalidade viola o princípio da legalidade estrita, previsto no art. 5º, II, da CF/1988, e os
arts
. 97 e 112 do CTN, por ausência de fundamento normativo vigente à época da cobrança.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

A extinção da obrigação acessória por força de alteração legislativa inviabiliza a imposição de multa pelo seu descumprimento, em respeito aos princípios da legalidade e da retroatividade benigna.

É cabível o acolhimento de exceção de
pré
-executividade quando fundada em matéria de ordem pública e instruída com prova pré-constituída, ainda que sem garantia do juízo.

A Certidão de Dívida Ativa fundada em obrigação acessória extinta carece de título executivo válido, devendo ser reconhecida sua nulidade e extinta a execução fiscal
respectiva .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CTN,
arts
. 97, 106, II, a, 112 e 113, § 2º; CPC, art. 485,
VI .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.667/DF, Rel.
Min .
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.03.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1 .415.195/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
j .
06.05.2019.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08059955720248140000 26632110, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA .
EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I .
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por empresa executada em Execução Fiscal, manejados contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que havia mantido decisão de rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, quanto à aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, b, do CTN) diante da revogação da obrigação acessória (declaração SINTEGRA) que ensejou a penalidade
fiscal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso, contraditório ou obscuro ao deixar de enfrentar a aplicação do art. 106, II, b, do CTN; (
ii
) estabelecer se a revogação da obrigação acessória de entrega do SINTEGRA atrai a retroatividade benigna; e (
iii
) determinar se a Certidão de Dívida Ativa pode ser declarada nula com base na extinção da infração
tributária .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1 .022 do CPC autoriza o manejo de Embargos de Declaração quando houver omissão, contradição ou obscuridade sobre ponto relevante da decisão.

4. A decisão embargada é omissa e contraditória ao não enfrentar de modo adequado a alegação de revogação da obrigação acessória e a consequente aplicação do art. 106, II, b, do
CTN .

5.
A legislação estadual (RICMS/PA,
arts
. 389-A e 389-C, e IN nº 08/2011) extinguiu, a partir de 2011, a obrigação de entrega da declaração SINTEGRA, substituindo-a pela Escrituração Fiscal Digital (EFD).

6 .
Conforme o art. 106, II, b, do CTN, quando a lei posterior deixa de considerar determinada conduta como infração, aplica-se retroativamente a norma mais benéfica, desde que não haja fraude ou inadimplemento de tributo.

7. Precedentes do TJPA e do STJ reconhecem que a revogação da obrigação acessória impõe o afastamento da penalidade respectiva, diante da retroatividade
benigna .

8
. Estando extinta a obrigação acessória, a penalidade que dela decorre torna-se insubsistente, impondo-se o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

9. A ementa embargada, ao consignar unanimidade, revela-se obscura frente à existência de jurisprudência divergente na própria Corte sobre a
matéria .

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1 .
A revogação da obrigação acessória de entrega da declaração SINTEGRA, substituída pela Escrituração Fiscal Digital, impõe a aplicação do art. 106, II, b, do CTN, afastando a penalidade anteriormente prevista.

2. A extinção da infração tributária acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, tornando inexigível o crédito tributário fundado em obrigação acessória
superada .

3. São cabíveis efeitos infringentes nos Embargos de Declaração quando constatada omissão e contradição na análise de norma tributária benéfica, cuja aplicação altera o desfecho do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022; CTN, art. 106, II, b; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 78, VIII, a; RICMS/PA,
arts
.
389-A e 389-C; Instrução Normativa nº 08/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.371.305/MG,
Rel
.
Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.10 .2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.415.195/GO, Rel.
Min .
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.04.2019; TJPA,
AgInt
no AI 0811274-24 .2024.8.14.0000,
Rel
.
Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA,
AgInt
no AI 0808147-49.2022.8 .14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães
Nascimento .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08059063420248140000 30187237, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Portanto, é irrelevante a subsistência do art. 78, VIII, “a”, da Lei nº 5.530/1989, uma vez que tal dispositivo demanda regulamentação específica para a sua concretização. Na ausência de norma que imponha a entrega da Declaração SINTEGRA no momento da autuação, não há tipicidade da conduta, e, por consequência, não subsiste a penalidade que fundamenta a CDA.

Tendo em conta
tratar-se de assunt
o
já pacificado
, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1
.
021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
02

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2026